Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA VIÚVA MEEIRA E INVENTARIANTE DO ESPÓLIO OBRIGADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). IMÓVEL LOCADO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE À EMBARGANTE E REVERSÃO DOS ALUGUERES À SUA SUBSISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS LOCATIVOS À SUBSISTÊNCIA DA EMBARGANTE (STJ, SÚMULA No 486). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.